Tribunal: TJPA
Processo: 0808993-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808993-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CASTANHAL CAMARA MUNICIPAL

AGRAVADO: NIVAN SETUBAL NORONHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808993-71.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL (1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ADVOGADO: ZADOQUEU BARBOSA – OAB/PA 23.479

AGRAVADO:

NIVAN SETUBAL NORONHA

ADVOGADO:

EVALDO PINTO – OAB/PA 2816-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA:MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA NAS ATIVIDADES DA CPI. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROLE DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos não implica interferência do Poder Judiciário na competência exclusiva do Poder Legislativo, tendo em mira que análise judicial restringe-se a observância da legalidade, o que permite a suspensão de atos que violam preceitos legais.

2.Observado nos autos a existência de desrespeito legal na condução dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, resta viável a sua suspensão, mantendo-se, portanto, a decisão agravada.

3.Recurso Conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 06 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808993-71.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL (1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ADVOGADO: ZADOQUEU BARBOSA – OAB/PA 23.479

AGRAVADO:

NIVAN SETUBAL NORONHA

ADVOGADO:

EVALDO PINTO – OAB/PA 2816-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA:MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Castanhal, nos autos de Mandado de Segurança (nº. 0802940-29.2019.8.14.0015), proposta pela
NIVAN SETUBAL NORONHA.

Na origem, o agravado impetrou ação mandamental contra a Câmara Municipal de Castanhal, alegando que a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI não tivera respeitado os requisitos Constitucionais e Legais necessários para sua abertura, pedindo liminarmente a suspensão do funcionamento daquele órgão investigativo.

A agravante pede inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se tratar da Câmara Municipal de Castanhal.

O agravante questiona decisão de deferimento liminar para suspender dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob argumento de que não há as irregularidades formais apontadas quanto a indicação de provas, recebimento de denúncia e vedação de membros que podem compor a CPI, salientando que se trata de comissão de investigação (inquérito) que tem como natureza a ordem investigativa de apuração de possíveis irregularidade no trato com o dinheiro público.

Assevera que há equívoco na decisão agravada quanto ao requisito de indicação de fato determinado, sustentando que não se deve confundir fato determinado com peça acusatória, visto que em nenhum momento é exigido que seja conhecido quando do requerimento data e local do acontecimento de possível infração, até mesmo porque, se assim fosse, de pouco valeria o procedimento de Inquérito o qual, pela própria força gramatical, implica em uma apuração de fatos, a qual seria inútil se esses já fossem plenamente conhecidos.

Por tais motivos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada.

Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2717273).

O agravado apresentou contrarrazões salientando a Câmara Municipal violou a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o respectivo Regimento da Casa.

Assevera que o requerimento nº 275/2019 não indica quais provas deverão ser produzidas, ou quais se sustentam como informação válida, o que denota a fragilidade da denúncia protocolizada no dia 06/06/2019 e indica outros elementos frágeis no processo legislativo.

Aponta que o rito de processamento e recebimento da denúncia pela Câmara Municipal encontra-se repleto de vícios, sendo, portanto, totalmente irregular a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada, conforme Ato do Poder Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 968, pág. 02, do dia 17 de junho de 2019.

Alega que não houve deliberação e muito menos recebimento da denúncia pelo Pleno desta Câmara, o que por si só é causa suficiente do reconhecimento da nulidade da CPI.

Assim, requer o não provimento do recurso.

A agravante apresentou petição de reiteração de todos os termos do recurso (ID 2892897).

A Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório. . À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão presencial.

Belém, 28 de abril de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao compulsar os autos, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não forma capazes de modificar a decisão agravada que determinou a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada mediante Ato do Poder Legislativo, especialmente porque defende que se trata de apenas requerimento e não denúncia e, por esse motivo não haveria ilegalidade na forma como foi conduzida.

No entanto, restou consignado pelo magistrado a ocorrência de irregularidades no processo legislativo de investigação, dentre as quais a CPI iniciou-se com representação assinada por sete Vereadores (Requerimento nº 275/2019 – Id. nº 12498445 – auto mandado de segurança), na qual foi elencado, de forma genérica, que estariam sendo utilizados servidores, veículos e maquinários da Prefeitura Municipal de Castanhal em benefício de pessoas jurídicas de direito privado.

Além disso, há indicativos de que a representação foi assinada pelos próprios Vereadores que requereram a instalação da CPI, não foi delimitado o objeto da investigação, apenas se reportando à própria representação, conforme Ata da Reunião com Lideranças Partidárias (Id. nº 11130759 – autos mandado de segurança).

E, ainda, vislumbra-se que não foi seguido o rito previsto nos arts. 37 e ss. Do Regimento Interno da Câmara Municipal de Castanhal, o qual prevê os impedimentos nas hipóteses de o denunciante ser Vereador e/ou o Presidente da Câmara (art. 37, I), ressaltando que a denúncia (Requerimento nº 275/2019 – autos mandado de segurança) foi subscrita por sete Vereadores, na qual foi elencado, de forma genérica, que estariam sendo utilizados servidores, veículos e maquinários da Prefeitura Municipal de Castanhal em benefício de pessoas jurídicas de direito privado, sem, entretanto, indicar provas a serem produzidas.

Releva pontuar a necessidade de apuração de fato determinado e preciso, cuja fragilidade repercute em mácula ao devido processo legal.

É curial assinalar que o controle judicial dos atos administrativos não implica interferência do Poder Judiciário na competência exclusiva do Poder Legislativo, tendo em mira que análise judicial restringe-se a observância da legalidade, o que permite a suspensão de atos que violam preceitos legais.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

1. Ação Civil Pública ajuizada com o intuito de obrigar o Estado de Mato Grosso do Sul a implantar plantão de 24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude-DEAIJ na cidade de Campo Grande/MS, a fim de que todo menor apreendido em flagrante seja conduzido a ambiente próprio, constituído para a proteção de sua integridade, ante a alegação de indevida colocação de jovens em ambiente carcerário destinado a imputáveis, de maior idade.

2. Após sentença de procedência, a Corte de origem, em Apelação, reformou o julgado primitivo, ao alicerce da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, considerando que a medida pugnada fere o campo de liberdade concedido à Administração, que deveria ser exercido, exclusivamente, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

3. O art. 227 da CF/88 dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

6. A doutrina jurídica de MURILLO JOSÉ DIGIÁCOMO e ILDEARA DE AMORIM DIGIÁCOMO, interpretando as disposições do art. 172, parág. único da Lei 8.069/90 (ECA), tece as seguintes considerações, observando que a existência de repartições policiais especializadas no atendimento de adolescentes acusados da prática de ato infracional é mais do que necessária, em especial nos grandes centros urbanos, de modo a garantir um atendimento diferenciado em relação aos estabelecimentos destinados a adultos. Busca-se, também, evitar ao máximo o contato do adolescente com imputáveis acusados da prática de infrações penais, bem como com o ambiente degradante e, em regra, insalubre, de uma Delegacia de Polícia ou cadeia pública. É de se destacar, aliás, que a especialização policial, em tais casos (que é também prevista no item 12.1 das Regras de Beijing), importa no cumprimento do contido no art. 88, inciso V, do ECA, que estabelece, como uma das diretrizes da política de atendimento, a integração operacional de diversos órgãos, dentre os quais os policiais, para fins de agilizar e otimizar o atendimento inicial prestado a adolescentes acusados da prática de atos infracionais, que precisam receber, da forma mais rápida e eficaz possível, a resposta socioeducativa adequada às suas necessidades pedagógicas específicas (cf. arts. 113 c/c 100, caput, primeira parte, do ECA) (Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado. Curitiba: Ministério Publico do Estado do Paraná, 2013, p. 262/263).

7. O item 12.1 das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, comumente referidas como Regras de Beijing (Resolução ONU 40/33, de 29.11.85), incorporadas às regras e princípios nacionais pelo Decreto 99.710/90, determina que, para melhor desempenho de suas funções, os Policiais que tratem freqüentemente ou de maneira exclusiva com jovens ou que se dediquem fundamentalmente à prevenção de delinqüência de jovens receberão instrução e capacitação especial.

Nas grandes cidades, haverá contingentes especiais de Polícia com essa finalidade.

8. Veja-se, portanto, que não se está diante de uma escolha aceitável do Estado sob os aspectos moral e ético, mas de induvidosa preterição de uma prioridade imposta pela Constituição Federal de 1988, e de uma conduta contrária à lei, nacional e internacional, constituindo hipótese legalmente aceita de intervenção do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública praticados com suporte no poder discricionário.

9. Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL provido, para impor ao ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL a obrigação de fazer consistente na implantação do regime de plantão de 24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude-DEAIJ de Campo Grande/MS, no prazo máximo de 120 dias, sob a pena de multa diária de R$ 10.000,00, a partir do 120o. dia da eventual omissão.

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECRETO LEGISLATIVONº.005/2016.AFASTAMENTO DE PREFEITO DE URUARÁ. DECRETOLEGISLATIVO 006/2016.SUSPENDE O DECRETO Nº.005/2016.PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC.MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1-
O agravado propôs ação popular com pedido de liminar visando suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº.006/2016 que determina a nulidade/anulação do Decreto Legislativo nº.005/2016 e todos os seus efeitos, pois eivado de vício de legalidade, e via de consequência determina o retorno imediato do Sr. Everton Vitoria Moreira ao exercício pleno, integral e efetivo do mandato de Prefeito Municipal de Uruará-PA. 2-Concedida a tutela de urgência na Ação Popular para declarar nulo o Decreto nº.006/2016, e por conseguinte, manter o Decreto nº.005/2016, que afastou o Prefeito do Município de Uruará; 3-A probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante dos fatos e das provas carreadas, vez que o Decreto nº.006/2016, que determinou a nulidade/anulação do Decreto Legislativo 005/2016 e todos os seus efeitos (afastamento do Prefeito Municipal de Uruará/ Sr. Everton Vitoria Moreira, do exercício do mandato de Prefeito pelo prazo de 50 dias) não foi revestido das formalidades legais
; 4-Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu; 5-Agravo de instrumento conhecido e desprovido

(2018.04521942-71, 198.654, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

Presente essa moldura, em que pese os argumentos vertidos pelo agravante, entendo pertinente a manutenção da decisão impugnada, tendo em mira a existência de elementos que indicam desrespeito a legalidade na instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA),06 de JUNHO de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/06/2020